Tribunal: STF
Processo: RE 599266
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO APENAS NOS ATOS NÃO COOPERADOS. DISTINÇÃO, NO CASO CONCRETO, ENTRE ATOS COOPERADOS E NÃO COOPERADOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há incidência do PIS e da COFINS nos atos cooperativos próprios e que, por outro lado, incide a exação em atos praticados com terceiros não associados. 



    2. Identificar a natureza do ato praticado, se cooperado ou não, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso excepcional. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    3. A Lei nº 5.764/1971 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei ordinária e o seu art. 79 define o que é ato cooperativo. Saber se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária demanda a análise da subsunção do fato à norma de incidência específica (RE 599.362, Rel. Min. Dias Toffoli), providência vedada em sede de recurso excepcional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.